Tribunal: TJSP
Processo: 1015175-63.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, DE ACORDO COM O ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E A SÚMULA No 539 DO STJ.

VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, DIANTE DA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, DE ACORDO COM O ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E A SÚMULA No 539 DO STJ.

VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 958.

CONSTATAÇÃO DE QUE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO PREVÊ A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DURANTE A INADIMPLÊNCIA, MAS APENAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2%.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.